Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705359-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER ANISIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTER ANISIO FERREIRA DA SILVA, parte ré em processo de execução de título extrajudicial proposto por AYMORE CRÉDITO, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama que deferiu pedido de sucessão processual, atribuindo ao cessionário ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS o direito de prosseguir em execução já iniciada, nos termos do art. 778, 1o, inc. III, do CPC. Inicialmente, o processo visava a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Não tendo este sido identificado, a parte optou pela conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Posteriormente, foi deferido pedido de sucessão processual embasado na cessão do crédito executado, decisão contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. O juízo a quo considerou que, tendo em vista presença de disposição específica aos processos em fase de execução constante no art. 778, § 1o, inciso III do NCPC, era possível a sucessão processual nos termos apresentados. Nas razões de seu recurso, a parte recorrente alega que a cessão de crédito posterior à sua citação exigia seu consentimento expresso, nos termos do art. 109, §1o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista atuação da defensoria enquanto curadora especial do réu citado por edital. Foram oferecidas contrarrazões (ID 44335112). É o relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0705127-59.2021.8.07.0004, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em face da quitação integral do débito. Aponto, ademais, trânsito em julgado em 26/07/2023 (ID 167435437, origem). Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734639-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO(S) MANUEL SOL BISIO MENDEZ - SOL INFORMATICA - ME e GUILHERME APOLINARIO ARAGAO Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1418628 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação e intimou a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0703714-12.2020.8.07.0015), com a extinção da execução em virtude da quitação integral do débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando extinta a demanda, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023